Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIAS DE FATO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TESE NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Não tendo sido mencionada no acórdão embargado a tese defensiva de reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, impõe-se sanar a omissão.
2. O fato de ter participado de acompanhamento psicossocial junto ao NAFAVD não indica a menor culpabilidade do agente, apta a justificar a incidência da atenuante inominada reivindicada.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.